Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. LOTES NÃO CONSTRUÍDOS. ESBULHO. MELHOR POSSE. AUTOR. ART. 1.196 DO CPC. ARTIGOS 560 E 561 DO CÓDIGO CIVIL. CADEIA SUCESSÓRIA. COMPROVAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DA CONTRADITADA. DEPOIMENTO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. O § 1o do art. 457 do CPC, ao permitir que a parte contradite testemunha durante a instrução processual, sugere, também, a necessidade de comprovação da insurgência por meio de documentos ou testemunhas, sem a qual o depoimento contraditado permanece com o mesmo valor.
2. Para a condenação às penas por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. Não configura má-fé quem defende direito que entender possuir em juízo.
3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, e, como tal, tem o direito de ser reintegrado na sua posse, em caso de esbulho, desde que comprovada a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC.
4. Tratando-se de área irregular, a análise da demanda entre particulares deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada a boa-fé, amparada em provas que evidencie a relação do litigante com a coisa e/ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam do domínio sobre a coisa.
5. Comprovado que a parte que requer a reintegração de posse obteve o seu recadastramento, exercendo a posse sobre o bem de forma pública e duradoura, tornando-se inclusive responsável pelo pagamento das obrigações condominiais e tributárias, deve-lhe ser assegurada a proteção possessória postulada.
6. Negou-se provimento ao recurso.